Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705877-55.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ERASMO MOISÉS DE ARAÚJO RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca de seu dolo ser deduzida das circunstâncias do fato, como ocorreu na espécie. 2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias que nortearam a apreensão do veículo, denotam que o acusado tinha a efetiva ciência acerca da sua origem ilícita, em especial pelo fato de não apresentar qualquer documento relativo à propriedade do bem ou à negociação de compra e venda, além de não fornecer informações que permitissem a identificação do vendedor, tendo o bem sido adquirido por preço bastante inferior ao valor de mercado. 3. Não havendo provas de que o agente tenha recebido o bem objeto da receptação em alguma das circunstâncias citadas no tipo incriminador pertinente à receptação culposa (natureza ou desproporção entre o valor e o preço) não há como desclassificar a conduta para o delito previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal. 4. Sendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a réu reincidente, medida excepcional e não demonstrado que ela seria socialmente recomendável, deve ser mantido o indeferimento do benefício, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em face da inexistência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027